Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701439-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMANDA CRISTINA MEDEIROS DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AMANDA CRISTINA MEDEIROS DA SILVA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante requer a segurança para que se promova a sua inscrição como portadora de deficiência física no concurso público de Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal – 2020. Afirma ter sido indeferido o pleito pela ausência de laudo médico comprobatório de sua deficiência, apesar de ter juntado documentos outros capazes de positivar o atendimento dos parâmetros exigidos. Acrescenta haver apresentado recurso dentro do prazo estipulado no edital, porém não obteve resposta da banca organizadora. É o relatório. Decido. Consoante relatado, o ato atacado mediante o presente writ é o indeferimento da inscrição da recorrente como pessoa com deficiência no concurso de Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal. No despacho de 13918810, foi concedido à impetrante prazo de 5 (cinco) dias para comprovar sua hipossuficiência econômica ou o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. Conforme certidão de ID 14260220, transcorreu o prazo para manifestação sobre a mencionada determinação, tendo a impetrante permanecido inerte. O recolhimento das custas configura pressuposto indispensável de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de forma que sua ausência ocasiona a extinção do feito sem a resolução do mérito. Dessa forma, não tendo a impetrante recolhido as custas do processo, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, conforme determinação do parágrafo único do art. 321 do CPC: Ante o exposto, INDEFIRO a inicial do presente Mandado de Segurança, nos termos do art. 10 da Lei 10.016/09, e extingo o processo nos moldes do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator